Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J H PICOLOTO - CNPJ: 13.101.807/0001-62 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0001-71 (APELADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E EM MODELO PRÓPRIO APROVADO PELA ANTT - NATUREZA COGENTE DA NORMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DO FRETE - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por transportador autônomo contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio obrigatório, conforme disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 10.209/2001. O apelante alega que a embarcadora não comprovou o adiantamento em modelo próprio aprovado pela ANTT, nem demonstrou o vínculo entre os comprovantes apresentados, os contratos de frete e o trajeto percorrido, sendo, portanto, cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 8o da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou a antecipação do vale-pedágio em conformidade com os requisitos legais, especialmente quanto ao uso de modelo próprio aprovado pela ANTT; (ii) definir se, diante da ausência de comprovação idônea, é cabível a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei no 10.209/2001 impõe ao embarcador o dever legal de antecipar, de forma destacada do valor do frete, o vale-pedágio obrigatório ao transportador, por meio de modelo próprio aprovado pela ANTT, sendo tal obrigação de natureza cogente e indisponível pelas partes.

4 - A prova documental apresentada pela empresa embarcadora (comprovantes de recarga de cartão REPOM) não atende aos requisitos legais, pois não há demonstração de vínculo com os fretes contratados, divergência quanto à cidade de coleta, ausência de assinatura do transportador e inexistência de comprovação de que o cartão utilizado é modelo aprovado pela ANTT.

5 – Ademais, o valor indicado nos comprovantes (R$ 75,60) é inferior ao custo estimado dos pedágios no percurso contratado, conforme informação de fonte especializada, comprometendo a idoneidade da prova apresentada.

6 - A ausência de demonstração do cumprimento da obrigação legal atrai a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, que prevê indenização em valor correspondente ao dobro do frete, sendo inaplicável qualquer mitigação judicial da norma, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A obrigação de antecipação do vale-pedágio ao transportador autônomo, nos termos da Lei no 10.209/2001, deve ser cumprida de forma destacada do valor do frete e mediante modelo próprio aprovado pela ANTT.

2 - A ausência de comprovação idônea da antecipação do vale-pedágio impõe a aplicação da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente ao pagamento em dobro do valor do frete.

3 - A natureza cogente da norma impede sua mitigação por convenção entre as partes ou relativização judicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J.H. PICOLOTO ME
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1000089-14.2023.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
, na qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido de indenização fundado no descumprimento da Lei no 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório), sob o fundamento de que houve o adiantamento do valor do pedágio, ainda que fora do modelo formalmente previsto.

Em suas razões recursais (ID 254253672), o apelante sustenta que a obrigação prevista nos arts. 2o e 3o da Lei no 10.209/2001 consiste na antecipação do valor do pedágio em modelo próprio aprovado pela ANTT, de forma destacada do valor do frete.

Aduz que a prova produzida pela parte ré (IDs 254253654 e 254253655) não demonstra o adiantamento em modelo próprio, tampouco comprova a origem e o destino da carga, nem a vinculação com os contratos de frete.

Alega, ainda, que os valores supostamente pagos representam apenas uma fração do montante necessário para o custeio integral dos pedágios.

Por fim, argumenta que a antecipação do pedágio constitui direito indisponível, o que afasta qualquer possibilidade de mitigação da norma ou de relativização judicial.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 254253674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A Lei no 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório como forma de transferir ao embarcador o ônus do custo dos pedágios, com objetivo de proteger o transportador autônomo e evitar sua oneração indevida. A norma é clara:

Art. 3o, caput, da Lei 10.209/2001: “A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete (...)”.

Art. 8o: “Nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

A natureza da norma é cogente e de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. LEI No 10.209/2001. MULTA DENOMINADA "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO ART. 412 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os

termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O instituto da supressio não é aplicável ao caso, em virtude da natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de "dobra do frete".

3. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02.

4. Recurso especial desprovido. (stj, TERCEIRA TURMA, RESP No 1.694.324 – SP, RELATOR DESIGNADO: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 05/12/2018).

No caso concreto, a parte ré/recorrida apresentou os documentos de id. 254253654 e 254253655, consistentes em comprovantes de recarga de cartão eletrônico (REPOM) no valor de R$ 75,60.

Contudo, tais comprovantes apresentam as seguintes inconsistências:

As cartas de frete no 274652 e 274636, (id. 254253188 e 254253187), informam que a colete do produto ocorreria no município de
Gaúcha do norte-MT
.

Entretanto, os supostos comprovantes de pagamento do frete, colacionados pela empresa apelada, além de não conterem a assinatura do motorista, indicam que o produto foi retirado em cidade diversa, ou seja,
Canarana-MT
.

Não há comprovação de que o cartão utilizado seja de modelo próprio aprovado pela ANTT, nos termos da Portaria ANTT no 21/2003.

Por outro lado, como bem demonstrado pelo requerente/apelante em sua petição inicial (id. 254253181), o site especializado www.qualp.com.br revela que o valor referente ao pedágio é significativamente superior ao montante de R$ 75,60, supostamente pago pela empresa requerida/apelada.

Esse conjunto de omissões compromete a eficácia jurídica da prova de cumprimento da obrigação legal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – VALE-PEDÁGIO – OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209 /2001 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED 1009614-20.2023.8.11.0003, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 23/07/2024).

Dessa forma, entendo que o Juiz da origem incorreu em erro ao aduzir em sua sentença que houve “efetivo adiantamento”, ainda que sem cumprimento formal.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a contar da data do efetivo inadimplemento (Súmula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

Invertido o ônus da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025